Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO. ENTIDADE PARAESTATAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível objetivando a anulação da sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato administrativo de entidade paraestatal, considerando-se a natureza jurídica da entidade.
III. Razões de decidir
3. A ação constitucional do mandado de segurança é medida processual destinada a proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, alguma pessoa, física ou jurídica, vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n.o 12.016/09).
4. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 789874 (Tema 569 da Repercussão Geral), os serviços sociais autônomos que compõem o chamado Sistema "S" estão ligados a entidades patronais de nível superior e são majoritariamente financiados por recursos arrecadados do próprio setor produtivo beneficiado.
5. As entidades paraestatais, embora desempenhem atividades de interesse público, possuem autonomia administrativa e financeira, o que impede a submissão de seus atos de gestão comercial ao controle via mandado de segurança.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Não é cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar atos de gestão comercial praticados por entidade paraestatal.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 789874, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 18/11/2014 (Tema 569); TJDFT, Acórdão 1312321, 0702314-51.2020.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2021.